Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-64.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015399-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIELLY VITORIA BERNARDINO LIMA - CPF: 062.727.711-00 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DAVI LACERDA MONTEIRO - CPF: 057.235.462-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA FERNANDES - CPF: 079.970.701-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN GABRIEL MELO DE JESUS - CPF: 061.632.441-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN SOARES DA CONCEICAO - CPF: 711.021.281-55 (VÍTIMA), V. H. S. G. - CPF: 070.641.111-01 (TERCEIRO INTERESSADO), V. S. S. - CPF: 071.847.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. A decisão impugnada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, no contexto de atuação vinculada à organização criminosa, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos informativos colhidos na fase investigativa e na vedação contida no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e nos requisitos legais; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, devendo o decreto estar fundado em elementos concretos, individuais e contemporâneos, vedada a fundamentação lastreada na gravidade abstrata dos delitos (CPP, arts. 312 e 315, § 1º).

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
descrito nos autos, pelo contexto de suposta atuação vinculada à organização criminosa e participação em “tribunal do crime”, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade, quando presentes os demais requisitos da custódia cautelar.

6.

O art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do homicídio qualificado, ainda que a ré seja genitora de filho menor de 12 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos, individuais e contemporâneos aptos a evidenciar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. 2. A gravidade concreta da conduta, associada ao contexto de suposta atuação em organização criminosa, autoriza a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. A condição de mãe de infante menor de 12 (doze) anos não autoriza a concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça à pessoa.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, § 1º, 318, V, 318-A, I, 647.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no R
HC
n. 232.607/AL,
HC
n. 812.820/SP; TJMT, TJMT/TCCR, Enunciado 43;
HC
n. 1009165-66.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor
de
Raielly Vitoria Bernardino Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação penal n. 1005985-37.2025.8.11.0013, manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de substituição por domiciliar.

Sustenta a ausência de fundamentação concreta para a decretação da custódia preventiva e a inadequação da decisão, por se apoiar na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstração da participação da paciente e da necessidade da medida, em desconformidade com os arts. 312 e 315, §1º, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, aduz que a paciente é genitora de criança menor de 6 (seis) anos de idade, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar.

A medida liminar foi indeferida.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da
Dra.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Em síntese, a controvérsia cinge-se à alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e à suposta inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como à possibilidade de substituição da medida por prisão domiciliar.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, devendo o decreto estar calcado em elementos concretos, individuais e contemporâneos, vedada, por força do art. 315, § 1º, do mesmo diploma, a fundamentação lastreada na gravidade abstrata dos delitos.

A materialidade delitiva está amparada no Boletim de Ocorrência, nos Laudos Periciais citados pela decisão impugnada e nos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa.

No que diz respeito aos indícios de autoria, os elementos informativos indicam, em juízo de estreita cognição, próprio do
habeas corpus
, que a paciente estaria presente no local do crime e teria prestado auxílio material no transporte e na ocultação do cadáver da vítima, que supostamente teria sido executada por ser integrante de organização criminosa rival.

Quanto ao
periculum libertatis
, ao menos em exame preliminar, segundo os elementos informativos colhidos, há indícios de que a paciente seria integrante de organização criminosa voltada à prática de crimes graves e que, nessa condição, teria concordado que o imóvel de sua propriedade fosse utilizado como palco para o denominado “tribunal do crime”, no qual a vítima foi executada, inclusive com o auxílio de adolescentes, circunstâncias que demonstram a sua periculosidade e o risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. (...) Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não é via adequada para o revolvimento fático-probatório, bastando à configuração do
fumus comissi delicti
a existência de indícios mínimos e convergentes de materialidade e autoria delitivas, que amparem o decreto prisional. 2. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo brutal
modus operandi
e pelo suposto vínculo com organização criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública”. (TJMT,
HC
n. 1009165-66.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 09/04/2026).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modo de execução, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando o crime envolve contexto de disputa entre organizações criminosas e revela risco de reiteração delitiva:

A prisão preventiva é medida excepcional e, no caso concreto, foi mantida com fundamentação idônea e contemporânea, calcada em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e o risco à ordem pública, notadamente pelo
modus operandi
violento (atuação conjunta e organizada de vários agentes armados, utilização de veículo, desembarque rápido e realização de múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, inclusive após a vítima estar caída), somado ao contexto de disputa envolvendo facção criminosa e à motivação ligada à recusa da vítima em integrar o grupo.” (AgRg no R
HC
n. 232.607/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

Sem embargo da alegação do impetrante de que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, conforme orientação desta Corte de Justiça (TJMT/TCCR, Enunciado 43).

Quanto ao pedido subsidiário, embora o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal autorize a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a agente for imprescindível aos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos, o art. 318-A, inciso I, do mesmo diploma veda expressamente o benefício nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERPETRADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM RESULTADO MORTE. ORDEM DENEGADA. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos (...) (STJ,
HC
n. 812.820/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

No caso, entre os delitos imputados figura o homicídio qualificado, crime que, por sua estrutura típica, pressupõe violência contra a pessoa, incidindo a vedação do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, independentemente da extensão da participação atribuída à paciente.

Assim, a prisão preventiva da paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
e da inviabilidade da substituição por prisão domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Raielly Vitoria Bernardino Lima
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026